Tribunal: TJSP
Processo: 0004012-74.2010.8.26.0368
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004012-74.2010.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante
MICHAEL CESAR RAFAEL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Prejudicada a apreciação do mérito, declararam extinta a punibilidade de
Michel César Rafael, nos termos do artigo 107, IV (primeira figura), do
Estatuto Repressivo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004012-74.2010.8.26.0368 -Voto no 41.505
2
Apelação Criminal no 0004012-74.2010.8.26.0368
Comarca de Monte Alto Terceira Vara
MMo Juiz: Doutor Leopoldo Vilela de Andrade da Silva Costa
Apelante: Michel Cesar Rafael
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 41.505
APELAÇÃO CRIMINAL PRETENSÃO
DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO DO
APELANTE,
DIANTE
DA
INSUFICIÊNCIA
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO PRODUZIDO.
CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO ART.
155, § 4o, II, DO CP.
CASO EM QUE FLUIU O PRAZO
PRESCRICIONAL
DE
DOIS
ANOS,
CONSIDERADA
A
MENORIDADE
RELATIVA DO APELANTE À ÉPOCA
DOS FATOS, DECORRIDO ENTRE A
DATA
DO
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA E A DA PUBLICAÇÃO DA
R.
SENTENÇA,
PREJUDICADA
A
APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
Reconhecida a incidência da prescrição,
nos termos do art. 107, IV, do Código
Penal.
1 Trata-se de apelação interposta em favor de Michel
Cesar Rafael, que foi condenado ao cumprimento de pena corporal de
dois anos de reclusão, em regime prisional aberto, mais o pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004012-74.2010.8.26.0368 -Voto no 41.505
3
dez dias-multa, fixados no piso mínimo, substituída a corporal por duas
restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo período, a ser designada no Juízo das
Execuções Criminais, e a segunda em prestação pecuniária no valor de
dez dias-multa, por infração aos ditames dos artigos 155, § 4o, II, do
Código Penal (fls. 538/542).
Aduz a Defesa do apelante que a r. sentença deve ser
reformada, a fim de que ele seja absolvido, argumentando não terem
sido produzidas provas suficientes a demonstrarem a materialidade e a
autoria, ressaltando que o apelante negou a prática delitiva (fls.
552/555).
O recurso foi contrarrazoado pela doutora Promotora
de Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a manutenção da
decisão monocrática, reiterando suas alegações finais antes ofertadas
(fls. 559/561).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Nadir de Campos Júnior, se pronunciou, também, pelo
desprovimento do apelo (fls. 581/588).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, forçoso observar a incidência da
prescrição retroativa quanto ao delito atribuído ao apelante, prejudicada
a apreciação do mérito.
Por primeiro, denota-se que foi determinada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004012-74.2010.8.26.0368 -Voto no 41.505
4
suspensão do andamento do processo e do curso do prazo prescricional
em 28/07/2015 (fl. 189), nos termos do artigo 366, do Código de
Processo Penal.
E considerando-se que a denúncia foi recebida em
25/11/2013 (fl. 119), decorreu entre essa data, e a da suspensão acima
referida, o período de um ano, oito meses e três dias, e entre a data da
retomada do curso da ação penal, e do prazo prescricional, ocorrida em
29/08/2016 (fl. 263), e a da publicação da r. sentença, em 20/05/2019 (fl.
543), mais dois anos, oito meses e vinte e um dias, perfazendo, assim, o
total de quatro anos, quatro meses e vinte e quatro dias.
Portanto, tem-se que, in casu, desconsiderado o tempo
em que o feito permaneceu suspenso, foi ultrapassado o prazo
prescricional de dois anos, entre a data do recebimento da exordial, até a
da publicação da decisão ora atacada, considerada a menoridade relativa
do acusado na época dos fatos (fl. 15), a pena corporal final em concreto
aplicada, e tendo em vista o trânsito em julgado para o Ministério
Público, nos termos dos artigos 109, V, 110, § 1o, e 115, todos do
Código Penal.
Isto posto, prejudicada a apreciação do mérito, declara-
se extinta a punibilidade de Michel César Rafael, nos termos do artigo
107, IV (primeira figura), do Estatuto Repressivo.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator